Tribunal: TJMT
Processo: 1029864-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029864-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEAN MICHELL DA SILVA CARDOSO - CPF: 023.315.311-02 (RECORRENTE), JEAN MICHELL DA SILVA CARDOSO - CPF: 023.315.311-02 (ADVOGADO), DIEGO ALISSON DA SILVA CARDOSO - CPF: 057.241.331-99 (ADVOGADO), TUDO AZUL S.A. - CNPJ: 02.428.624/0001-30 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029864-46.2024.8.11.0001.

Origem:
3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrido:
JEAN MICHELL DA SILVA CARDOSO.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
19
A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, manteve a validade e integralidade das
astreintes
fixadas pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente no cumprimento de oferta de passagens aéreas com
upgrade
de cabine, reconhecendo a exigibilidade do montante executado e determinando o pagamento de multa adicional prevista no art. 523, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as
astreintes
fixadas diante da ausência de intimação pessoal da parte devedora; (ii) estabelecer se o valor acumulado das
astreintes
mostra-se desproporcional, admitindo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

Admite-se o cabimento de recurso inominado contra decisão que resolve embargos à execução, ainda que não encerrada a fase executiva, conforme orientação do FONAJE.

5.

Reconhece-se que a exigibilidade da multa cominatória depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ e da jurisprudência consolidada.

6.

Verifica-se a ausência de intimação pessoal da parte executada em momento relevante da fixação das
astreintes
, circunstância que compromete a regular exigibilidade integral da multa.

7.

Afasta-se a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois as dificuldades apresentadas decorrem de entraves administrativos internos, não configurando impossibilidade absoluta.

8.

Reconhece-se, contudo, que o valor acumulado da multa pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessivo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

9.

Conclui-se que o montante fixado revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa e assegurar observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exigibilidade de
astreintes
depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo quando se mostrar excessiva ou insuficiente.

3. Dificuldades administrativas internas não configuram impossibilidade absoluta de cumprimento de obrigação de fazer.

4. A redução das
astreintes
é cabível para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/02/2025; STJ, Súmula 410; TJRS, Recurso Cível no 71005817770, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 18/05/2016.

R E L A T Ó R I O

A executada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 346471423, que, manteve a validade e integralidade das
astreintes
fixadas, reconhecendo a exigibilidade do montante executado e, consequentemente, rejeitou os embargos à execução apresentados nos autos.

Ainda, foi determinada a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
correspondente à multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, com posterior remessa dos autos conclusos para expedição do competente alvará.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a desproporcionalidade das
astreintes
, alegando que a quantia fixada (R$ 60.000,00) ultrapassa, de forma injustificável, o montante da obrigação principal, especialmente diante do valor atribuído à causa (R$ 18.497,00).

Aduz que comunicou tempestivamente a impossibilidade momentânea de cumprir a obrigação nos exatos termos fixados na sentença, circunstância que afasta, por completo, a exigibilidade de multa em patamar tão gravoso.

Subsidiariamente, pleiteia a limitação do valor das
astreintes
ao montante de
R$ 2.198,83 (dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)
, não excedendo o teto de
R$ 6.299,04 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos)
, correspondente ao custo efetivo da passagem aérea, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei).

O recorrido/reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com o objetivo de compelir as demandadas a cumprir a oferta divulgada denominada
Companion Pass,
vinculada ao cartão de crédito
Tudo Azul Visa Infinite
, que assegurava ao autor a concessão de duas passagens aéreas gratuitas, bem como dois
upgrades
de cabine (da classe econômica para a executiva) a cada 12 meses, mediante a acumulação de 50 mil pontos no referido cartão.

Em
18/10/2024

(ID 346471377), foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas à obrigação de fazer, consistente no cumprimento da oferta divulgada em seus exatos termos, ao menos até o término do ciclo iniciado em maio de 2024, diante das ilegalidades decorrentes da alteração do regulamento. Ainda, foi
indeferido
o pedido de indenização por danos morais.

A referida decisão transitou em julgado em
07/11/2024
, conforme certidão juntada aos autos sob o ID 346471378.

Na fase de cumprimento de sentença (em
19/03/2025
- ID 346471394), o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

(...) Vistos etc.

Defiro
o pedido formulado pela parte autora (ID 181404806) e, por corolário,
intime-se
as partes executadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o cumprimento da sentença no tocante à obrigação de fazer.

Fixo
, ainda, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de novo descumprimento da obrigação estabelecida, nos termos do §1o do art. 536 do Código de Processo Civil. (...)

Dessa decisão, a parte executada foi devidamente intimada em
31/03/2025
, conforme se verifica da aba de expediente.

Em
28/03/2025
(ID 346471395), a executada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
informou que está tentando contato com a parte autora para auxílio na emissão da cortesia.

O exequente, por sua vez, no ID 346471397 (em
07/04/2025
), informou que, após a emissão das passagens, a atendente da executada não conseguiu finalizar a emissão do
upgrade
de cabine, ficando acordado que entraria em contato novamente para finalizar o procedimento, o que não ocorreu.

Em
14/04/2025
(ID 346471398), a executada informa que foi constatado que o cartão indicado pelo autor – por meio do qual são requeridos os benefícios de emissão de passagens, cortesias e
upgrades
– encontra-se
cancelado
, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer.

Ao final, requer que, em eventual manutenção da obrigação, o autor seja intimado para proceder a reativação do referido cartão.

No ID 346471399 (em
15/04/2025
), afirma que o fato de o cartão não estar mais ativo não constitui óbice para o cumprimento da sentença, pois possuía a devida pontuação à época da vigência do contrato, permitindo a sua utilização.

No ID 346471400 (em
26/05/2025
), o magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) A contradição é evidente:
se houvesse impossibilidade absoluta decorrente do cancelamento do cartão
, como alegam,
a emissão da reserva não teria sido tecnicamente possível
.
Tal circunstância revela que a suposta impossibilidade é de natureza meramente procedimental ou administrativa, não técnica ou sistêmica, o que não configura obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação
.

Diante da preclusão das alegações e da inexistência de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, impõe-se a rejeição da alegação de impossibilidade objetiva.

(...)

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos,

-
Rejeito

integralmente a alegação de impossibilidade objetiva, formulado pelas executadas.

-
Defiro

o pedido de conversão da multa em favor do exequente.

-
Intimem-se

as partes Executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

-
Determino

que as partes executadas cumpra, no prazo de 5 (cinco) dias, o com a obrigação de fazer determinada na sentença de ID 172784882.

-
Fixo
, ainda, nova multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de novo descumprimento, com fundamento no art. 536, §1o, do CPC, sem prejuízo da apuração de eventual ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. (...)
(Grifei)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a executada

foi intimada da referida decisão, em
28/05/2025
, por meio do
Diário Eletrônico (DJEN), conforme consta na aba de expedientes
.

Além disso, constata-se que não houve a expedição de intimação eletrônica diretamente à parte executada pelo
sistema PJe
, sendo expedida apenas a intimação ao seu advogado, via
Diário da Justiça Eletrônico (DJEN)
.

Nesse contexto, conclui-se que
não houve a

devida

intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora acerca da decisão prolatada em 26/05/2025
.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei)

No ID 346471401, o exequente informou novo descumprimento da obrigação de fazer, pugnando pela aplicação de multa no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No ID 346471403 (em
24/06/2025
), consta certidão dando conta de que decorreu o prazo para pagamento voluntário da dívida sem manifestação da parte executada.

Na sequência, no ID 346471405 (em
26/08/2025
), o magistrado singular prolatou a seguinte decisão:

“(...)
Analisando os autos, verifico que restou devidamente comprovado o descumprimento da obrigação de fazer determinada na Decisão ID 195051698.

O documento de ID 196983146, juntado pelo exequente, demonstra que as reservas cortesia para a esposa e filha menor não foram emitidas até a presente data, configurando inequívoco descumprimento da ordem judicial.

Além disso, a Certidão ID 198480126, de 24/06/2025, atesta expressamente que "decorreu o prazo para pagamento voluntário da dívida sem manifestação da parte Executada", evidenciando tanto a inércia das executadas quanto ao cumprimento da obrigação de fazer quanto em relação ao pagamento da multa já convertida.

O descumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido autoriza a aplicação da multa coercitiva de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) prevista na decisão (ID 195051698), com fundamento no art. 536, §1o, do CPC. Tal penalidade será devida ao exequente, nos termos do § 2o do art. 537 do mesmo diploma legal.

(...)

Posto isto, pelos
fundamentos acima expendidos:

-
Defiro

o pedido de aplicação da multa coercitiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será devida ao exequente, com fundamento nos arts. 536, §1o, e 537, §2o, do CPC;

-
Intimem-se

as partes Executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

-
Intimem-se

as executadas para que, no prazo de 3 (três) dias, cumpram integralmente a obrigação de fazer determinada na sentença de ID 172784882, consistente na emissão de passagens cortesia em nome de Danielle Fischer e Maria Eduarda Cardoso Fischer com upgrade para cabine executiva, todas idênticas à reserva ZP1TWN;

-
Fixo

nova multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de novo descumprimento da obrigação de fazer, com fundamento no art. 536, §1o, do CPC;

-
Determino

a apuração de ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelas executadas, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC, considerando o descumprimento reiterado de ordens judiciais,
aplicando
desde já multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a cada uma das executadas.

-
Oficie-se

ao Ministério Público para apuração de eventual prática do crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, tendo em vista o descumprimento doloso e reiterado de ordens judiciais específicas por parte das executadas e de seus representantes legais;

-
Advertem-se
as executadas de que novos descumprimentos poderão ensejar a aplicação de outras medidas coercitivas previstas no ordenamento processual, incluindo busca e apreensão, prisão civil dos administradores (quando cabível), além de nova comunicação ao Ministério Público para apuração de crimes contra a Administração da Justiça;

Cumprida as determinações acima,
retornem-me
os autos conclusos para realização da penhora on-line via SISBAJUD, do valor correspondente à multa convertida de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Dessa decisão, a parte executada foi devidamente intimada em
05/09/2025
, conforme se verifica da aba de expediente.

A executada efetuou o depósito judicial do valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para garantia do juízo,
e opôs embargos à execução alegando: (i) a desproporcionalidade das
astreintes
; e (ii) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa.

No ID 346471423 (em
14/11/2025
), a magistrada singular manteve a validade e integralidade das
astreintes
fixadas, reconhecendo a exigibilidade do montante executado e, consequentemente, rejeitou os embargos à execução apresentados nos autos.

Ainda, determinou a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
correspondente à multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, com posterior remessa dos autos conclusos para expedição do competente alvará, nos seguintes termos:

(...)
conforme já reconhecido na decisão de ID. 204291235,
as multas foram fixadas de maneira legítima, proporcional e adequada ao caso concreto,
observando-se os prazos para cumprimento voluntário, bem como os princípios da razoabilidade, boa-fé e efetividade da tutela jurisdicional.

Frente ao exposto, constata-se que a justificativa trazida pela defesa
não merece prosperar.

Isso porque, em que pese à executada alegue boa-fé e demonstre supostos esforços para o cumprimento da decisão por meios alternativos, a condenação impôs obrigação de fazer específica, e eventuais dificuldades técnicas, operacionais ou comerciais não afastam o dever de cumpri-la, pois decorrem de circunstâncias internas da própria companhia aérea. Assim,
não há falar em impossibilidade de cumprimento
, tampouco em afastamento ou redução das astreintes.

Do mesmo modo, não procede o argumento de que o valor das astreintes superaria o montante da obrigação principal, pois a multa coercitiva não se confunde com a prestação devida — trata-se de medida de coerção, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, cuja majoração é consequência direta da resistência injustificada da executada.

Forte nesses argumentos, inquestionável a compreensão de que o feito apenas deu seguimento de acordo com os pronunciamentos judiciais constantes nos autos, razão pela qual
o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é devido em sua integralidade e de forma cumulativa
, vez que versa a junção das astreintes aplicadas em razão da ausência do cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Por fim, cumpre destacar que a parte exequente ainda não obteve o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer originalmente determinada, qual seja, a emissão das passagens cortesia com o upgrade para a cabine executiva, razão pela qual não há que se cogitar desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, visto que o objetivo final da tutela ainda não foi alcançado. (...)

No caso
, compulsando os autos, verifica-se que a executada não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
restando demonstrado o descumprimento da determinação judicial
, devendo arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Contudo, a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa por descumprimento da ordem judicial
merece ser reduzida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (Grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
reduzo
o valor da multa, por descumprimento da ordem judicial, para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor das
astreintes

para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em razão d
o
descumprimento da ordem judicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026